Tribunal: STF
Processo: Rcl 58385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 878.694-RG/MG; TEMA RG Nº 809. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Santina Mendes Cordeiro, em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no processo nº 1022154-80.2021.8.11.0000, e pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no processo nº 0001466-65.2010.8.11.0044, pelas quais teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 878.694-RG/MG, Tema nº 809 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que obteve o reconhecimento judicial de união estável com o Sr. Claudemir Carlos Nogueira e, assim, ajuizou ação ordinária para que fosse reconhecida como sua herdeira necessária e tivesse o direito de se habilitar nos autos de seu inventário. 
 
 3.	Argumenta que, embora os pedidos tenham sido julgados procedentes, em primeira instância, com fundamento no mencionado paradigma, o Tribunal reclamado deu provimento à apelação dos ora beneficiários, considerada a existência de acordo de divisão de bens transitado em julgado e, também, devido à realização de acordo de partilha nos autos de inventário.
 
 4.	Menciona o provimento do Recurso Especial nº 1.844,229/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, garantindo-lhe o direito de concorrer com os demais herdeiros necessários na cota que coubesse ao seu ex-companheiro na sucessão de seu genitor pré-morto, Sr. Sebastião Nogueira Filho. Relata que, contra essa decisão, foram opostos embargos pelos beneficiários, sob a alegação no sentido do trânsito em julgado do inventário, em decorrência do acordo de partilha, os quais foram rejeitados. 
 
 5.	Ressalta que, mesmo após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em seu favor, as autoridades reclamadas teriam ignorado os efeitos da modulação da decisão do RE nº 878.694/MG. Aponta contrariedade à decisão proferida no REsp nº 1.904.374/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.
 
 6.	Destaca que o STJ, ao julgar o REsp nº 1.844.229/MT, determinou a remessa dos autos ao juízo do inventário para constatar o trânsito em julgado da sentença de partilha. Essa decisão transitou em julgado em 17/11/2022. Assevera que a sentença de partilha do inventário de Sebastião Nogueira Filho foi proferida em 14/09/2016, não tendo ocorrido o seu trânsito em julgado antes do marco temporal estabelecido para os efeitos da modulação da decisão do RE nº 878.694/MG, em razão dos diversos recursos interpostos.
 
 7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender as decisões reclamadas, inclusive, os efeitos do formal de partilha já expedido, até o final julgamento desta reclamação. No mérito, busca a procedência da medida, a fim de que seja observado o que decidido no RE nº 878.694/MG, no Tema RG nº 809 do ementário de Repercussão Geral e no REsp nº 1.904.374/DF, além de ratificar a decisão do Min. Moura Ribeiro, no sentido de reconhecer o direito da ora reclamante a concorrer com os outros herdeiros necessários na cota que couber a Claudemir Carlos Nogueira na sucessão de Sebastião Nogueira Filho. Pede a manutenção dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade no julgamento desta reclamação, tendo em consideração ser pessoa idosa (76 anos), nos termos do art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil e do art. 71 da Lei nº 10.741, de 2003.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT não observaram o que decidido no Recurso Extraordinário nº 878.694-RG/MG, Tema RG nº 809 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:
 
“É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.”
 
 12.	Contudo, na hipótese dos autos, é incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
 13.	Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 14.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (DJe 11/04/2017), no qual elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 15.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
 16.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos processos objetos desta reclamação, constata-se a ausência de interposição de recurso extraordinário. Além disso, verifico que a presente reclamação foi ajuizada em 14/03/2023. Porém, a consulta do Processo nº 1022154-80.2021.8.11.0000 indica diversas movimentações processuais posteriores, inclusive a juntada de recursos especiais em 29/10/2023, reforçando a inocorrência do exaurimento da instância de origem. A propósito, a parte confirma a ausência do requisito essencial ao assim dispor em sua inicial:

“A decisão do douto Desembargador do Mato Grosso SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e da douta juíza titular do primeiro grau da Primeira Vara Cível da cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO não precluíram. A decisão do Desembargador foi alvo de Recurso de Agravo Interno conforme se denota em anexo (Doc. 1), e a decisão da Juíza ocorreu no último dia 08/03/2023 e também será objeto de Recurso, não tendo transcorrido nenhum prazo preclusivo, restando, portanto, tempestiva a presente Reclamação.” (e-doc. 1, p. 47; grifos nossos).

 17.	Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso cabível. Nesse sentido:
 
"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
 18.	De outro lado, a petição inicial tenciona uma revisão ampla dos processos e decisões proferidas, inclusive traçando uma linha do tempo dos sucessivos eventos processuais nas instâncias judiciais. Cumpre observar que, almejando demonstrar a sucessão dos fatos, a reclamante lança em sua peça exordial inúmeros documentos colacionados ao longo da narrativa, desse modo, exigindo amplo revolvimento do caderno processual, o que resta inviável nesta estreita via da reclamação.

 19.	Nesse contexto, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação de fatos e provas dos autos, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. 
IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

 20.	Evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
	
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 49.150-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

 21.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator